Tribunal: TJSP
Processo: 1007361-42.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO AUTOR – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Homologação de acordo celebrado entre as partes. Homologação da desistência do recurso pelo INSS. Embargos de declaração do autor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO AUTOR – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS – HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Homologação de acordo celebrado entre as partes. Homologação da desistência do recurso pelo INSS. Embargos de declaração do autor prejudicados.